Tribunal: TCU
Processo: 020.051/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9626/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.051/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Maria de Araujo Santos (XXX.947.484-XX); Adriana Maria de Araujo Santos (XXX.947.484-XX); Cibelle Faria Pinho (XXX.297.087-XX); Elaine Maria Rodrigues (XXX.866.727-XX); Karin Faria Pinho (XXX.191.757-XX); Luzia Avelino de Araujo (XXX.486.067-XX); Marcelly Jarcem de Oliveira Calmon (XXX.190.671-XX); Maria Aurea Alves (XXX.200.214-XX); Maria Marlene Conceicao de Oliveira (XXX.075.047-XX); Mayara Oliveira Soares Moura (XXX.567.293-XX); Sheila Santana Reink (XXX.579.077-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.